Tribunal: TJDFT
Processo: 0005096-15.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005096-15.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 53961936, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de MARIA LUCIA CORREA DA SILVA, MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA, MARIA JOSE DE ASSIS DA SILVA, MARIA LUIZA SOARES DOS SANTOS, MARIA SILVIA VIEIRA ALVES, MARIA STELA SOARES DE ARAUJO, MARIO ROBSON DA SILVA SOUSA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 6 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador